Tribunal: TJMT
Processo: 1013275-34.2024.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013275-34.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), SANTA JULIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 10.796.596/0001-31 (RECORRIDO), FERNANDO DA SILVA ALVES - CPF: 050.041.301-08 (ADVOGADO), ANNA PAULA MATOS ROOS - CPF: 049.716.301-20 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), SONIA CRISTINA DELAI TONELLI - CPF: 465.698.201-68 (RECORRIDO), MAICO PRANGE - CPF: 043.082.439-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DIVERGÊNCIA FORMAL ENTRE DADOS DE TRANSPORTE E CARGA DE MADEIRA. AUSÊNCIA DE DOLO OU DANO AMBIENTAL. RESTITUIÇÃO DE BENS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que determinou a restituição de veículo e carga de madeira apreendidos em razão de infração ambiental, consistente em divergência entre a espécie declarada no Documento de Origem Florestal e a efetivamente transportada.

A sentença reconheceu a boa-fé do transportador, a origem lícita da madeira e a ausência de dolo ou de efetivo dano ao meio ambiente, afastando o perdimento com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre a espécie de madeira constante na documentação e a efetivamente transportada justifica, por si só, a apreensão definitiva da carga e do veículo, ainda que não haja dolo ou dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação de sanções ambientais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade
e individualização da conduta.

5. A ausência de má-fé do transportador, aliada à comprovação da origem lícita da madeira, afasta o caráter lesivo da infração e torna desproporcional a im
posição do perdimento dos bens.

6. A jurisprudência do STJ admite que o erro formal, sem dolo ou prejuízo ambiental, não justifica a apreensão definitiva de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A divergência entre a espécie de madeira declarada e a transportada não justifica a apreensão definitiva da carga e do veículo quando demonstrada a boa-fé do transportador e a ausência de dano ambiental. 2. O exercício do poder de polícia ambiental deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da
conduta.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT, que deferiu o pedido de restituição de bens apreendidos em poder dos requerentes
Maico

Prange
, Sônia Cristina
Delai

Tonelli
e Santa Júlia Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.

A origem do feito remonta à apreensão de um caminhão e 19,99 m3 de madeira no dia 14/05/2024, no KM 838 da BR-163, sob alegação de divergência entre a espécie de madeira descrita nos documentos fiscais (
Curupixá
) e a madeira efetivamente transportada (
Tauari
).

O juízo de origem reconheceu a licitude da origem da madeira, a ausência de dolo, e a boa-fé do transportador, autorizando a devolução da carga e do veículo.

Inconformado, o Ministério Público alega que a divergência configura infração ao art. 46 da Lei 9.605/98, que a madeira constitui objeto do crime ambiental, e que os bens deveriam ser declarados perdidos com base no art. 25, §§ 3º e 5º da mesma lei.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, defendendo a correção da sentença, a licitude da origem da madeira e a inaplicabilidade do perdimento automático ante a ausência de má-fé ou dano ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A decisão combatida foi proferida com base em criteriosa análise probatória e jurídica. O Juízo a quo identificou, de forma fundamentada, que a divergência entre as espécies transportadas e as constantes nos documentos fiscais decorreu de erro material no carregamento, sem qualquer intenção dolosa ou fraude.

A documentação fiscal e ambiental da carga estava regular, e os volumes e espécies declaradas guardavam compatibilidade técnica com a origem lícita da madeira. A confusão entre as espécies
Curupixá
e
Tauari
, ambas beneficiadas e visualmente semelhantes, é plenamente verossímil, conforme reconhecido por jurisprudência consolidada do STJ e
TRFs
.

No tocante ao veículo apreendido, a sua devolução é igualmente justificada: trata-se de bem pertencente a terceiro de boa-fé, prestador de serviço de frete, alheio à eventual irregularidade documental da carga.

A aplicação automática do art. 25, §§ 3º e 5º da Lei 9.605/98, como pretende o Parquet, é incompatível com os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da conduta, notadamente quando não há dolo, dano ambiental ou habitualidade delitiva.

Além disso, o art. 20 do Código Penal prevê que o erro sobre elemento constitutivo do tipo penal afasta o dolo, hipótese plenamente aplicável ao caso dos autos.

A jurisprudência pátria (TRF-4, STJ e TJMT) tem reiteradamente afastado a sanção de perdimento em casos análogos, nos quais o erro documental não compromete a licitude da origem da madeira e não configura conduta lesiva ao meio ambiente.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025